Tribunal: TJDFT
Processo: 0007252-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E DETALHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em situações de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando apresenta os fatos de forma firme e coerente.

2. Condicionar, de forma irrestrita, a validade do depoimento da vítima a outros elementos probatórios afasta toda a proteção à mulher que a Lei Maria da Penha busca conferir, especialmente quando inexistem quaisquer testemunhas, como na maioria dos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.

3. Recurso conhecido e desprovido.